Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0729812-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORGIEL CONCEICAO LIMA JUNIOR DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em processo de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.